Tribunal: STF
Processo: Pet 760
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-08
Data de publicação: 1994-04-08

Ementa:
EMENTA:  - Exceção de  incompetencia. Co-reus de autoridade
sujeita  a  competência criminal  do Supremo Tribunal Federal.
          -  E  firme a jurisprudência desta Corte no sentido  de que
sua  competência  se prorroga,  em virtude das normas sobre conexao e
continencia,  para estender-se a acusados   que não gozem do foro por
prerrogativa   de   função    previsto   na   Constituição   Federal.
          Exceção   de incompetencia  improcedente.